Tribunal: TJSP
Processo: 2064042-53.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – "ISSQN HOMOLOGADO – NLD AUTOMATIZADA" e Taxa de Fiscalização dos exercícios de 2019 e 2020 – Município de Sorocaba – Penhora on line – Decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores – Insurgência da executada – Acolhimento ainda que por fundamento diverso – Nulidade das CDA – Reconhecimento de ofício em segunda instância – Inexistência

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – "ISSQN HOMOLOGADO – NLD AUTOMATIZADA" e Taxa de Fiscalização dos exercícios de 2019 e 2020 – Município de Sorocaba – Penhora on line – Decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores – Insurgência da executada – Acolhimento ainda que por fundamento diverso – Nulidade das CDA – Reconhecimento de ofício em segunda instância – Inexistência de indicação da fundamentação legal e específica do débito principal e dos encargos aplicados, constando dos títulos mera referência genérica a diversas leis municipais (números 1444/1966, 2248/1983, 2447/1985, 2633/1987, 3444/1990, 3447/1990, 3813/1991 e suas alterações posteriores, bem como as de números 4.994/95, alterada pela Lei 7.901/06), quanto ao débito principal; e números 4693/1994 e 6343/2000, quanto aos consectários legais) – Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202, do CTN, e 2o, § 5o, da LEF) – Precedentes – Emenda ou a substituição da CDA que são admitidas diante da existência de erro material ou formal, não sendo possível, entretanto, a alteração da fundamentação legal – Súmula no 392, do C. STJ – Decisão reformada para o fim de ser acolhida a exceção de pré-executividade e extinguir a execução fiscal, nos termos do art. 485, IV, do CPC, reconhecendo-se a nulidade da CDA – Verba honorária arbitrada na forma do art. 85, §3o, I, e § 4o, III, do CPC, observada a tese jurídica firmada pelo C. STJ no tema de recurso repetitivo no 421 – Recurso provido com liberação dos valores bloqueados.